Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714918-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Safra S/A Agravado: Bruno de Moura Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos do processo no 0703724-83.2020.8.07.0006, assim redigida: “O réu é parceiro eletrônico, razão pela qual retifico a decisão de Id. 62516773 para possibilitar o encaminhamento do ato de comunicação. Esta decisão substitui a anterior. À Secretaria para inativação do Id. citado. Recebo a inicial. O deferimento da tutela de urgência exige a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora (artigo 300 do CPC). O autor tem direito a conhecer os termos do contrato firmado com a requerida, devendo o fornecedor disponibilizar cópia da avença celebrada, facilitando o exercício do direito do consumidor. Em relação ao perigo da demora, a continuidade de incidência de cláusulas abusivas tem o condão de causar prejuízos irreparáveis ao demandante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada antecedente, com fulcro no art. 303 CPC/2015, para que a parte Requerida apresente: a) Contrato de financiamento devidamente assinado pelas partes; b) Encargos cobrados no contrato; c) Saldo Devedor atualizado (caso exista); d) Taxa de juros mensal e anual; e) Valores pagos e a data de pagamento de cada lançamento desde o início do relacionamento das partes; f) A planilha de evolução do débito. Deve o requerido cumprir a decisão no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Fica o autor advertido de que deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, § 1o, I, e § 2o, do CPC. Intime-se o réu, advertindo-o de que, nos termos do art. 304 do CPC, “a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”. Transcorrido o prazo para autor e réu, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado INTIMADO PESSOALMENTE (art. 5o da Lei 11.419/2006).” Alega a agravante (Id. 16572781), em síntese, que o recorrido não tem interesse de agir para exigir os documentos em questão, pois não aguardou o término do prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do prévio requerimento administrativo. Argumenta que o recorrido não demonstrou o envio de notificação extrajudicial, tampouco o recebimento do referido ato pela instituição financeira. Também afirma não ser aplicável à hipótese a fixação de multa como medida coercitiva para o caso de atraso ou não fornecimento dos documentos em questão, como já está sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta, ainda, que o valor da multa é excessivo e o documento requisitado já foi acostado aos autos do processo principal. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e o requerimento formulado pelo recorrido indeferido. Sobreveio o despacho referido no Id. 16650561, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente regularizar o preparo recursal. A recorrente acostou aos presentes autos as guias de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como o respectivo comprovante de pagamento (Id. 16847380). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). De plano, é importante esclarecer que o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não e ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) a tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 5) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). No caso, o recorrido celebrou contrato de financiamento com a recorrente com o objetivo de adquirir um automóvel. Assim, ajuizou ação cujo pedido principal formulado consiste na obtenção dos documentos especificados em sua petição inicial (Id. 62410593 dos autos do processo principal) De acordo com as características do pedido elaborado pelo demandante, a presente hipótese enquadra-se na espécie delineada no item 5 (cinco) supra, não se tratando, a presente hipótese, de tutela de natureza cautelar. A ação autônoma de exibição de documento, embora não expressamente prevista no Código de Processo Civil, e admitida pela doutrina e pela jurisprudência. A esse respeito, convém destacar a doutrina de Jose Miguel Garcia Medina [1]: “A exibição de documento ou coisa também pode ser pedida em ação autônoma (ação exibitória) voltada exclusivamente a exibição documento ou da coisa, ajuizada por uma parte contra a outra, muitas vezes antes de ação em que se discutira o fato objeto de prova, mas, também, com o intuito de apenas ver a coisa ou o documento exibidos, com o intuito de satisfazer direito material a exibição, constante de lei ou de contrato (aplica-se ao caso o disposto nos arts. 497 do CPC/2015, já que exibir e fazer). O pedido de exibição deve ser fundamentado, observando o disposto no art. 397 do CPC/2015. Aquele contra quem se pede a exibição terá prazo de 5 dias para apresentar sua resposta (cf. art. 398, caput, do CPC/2015). Não se admite a recusa, pelo requerido, em exibir o documento ou a coisa, se presente alguma das circunstâncias referidas no art. 399 do CPC/2015 (quando o requerido tiver dever legal de exibir, ou tiver aludido ao documento ou a coisa com o intuito de constituir prova, ou, ainda, quando tratar-se de documento, por seu conteúdo, comum às partes). Assim, p. ex., não se admite que empresa que presta serviços de telefonia negue-se em exibir os extratos relativos a cobrança de assinatura básica pelo uso de tais serviços, por tratar-se de documento comum às partes.” (Ressalvam-se os grifos) A hipótese em deslinde, portanto, consubstancia pretensão de exibição de documentos, devendo ser a respectiva ação submetida ao procedimento comum. A respeito do direito de ação e a sua finalidade, convém destacar as lições de Fábio Luiz Gomes [2] e de Jose Miguel Garcia Medina [3]: “Organizado o Estado e estabelecida a sua ordem jurídica, o que implica a imposição de regras de conduta a serem observadas pelos cidadãos, automaticamente estará proibida a estes a defesa ou a realização própria (autotutela) dos interesses sob a proteção do direito objetivo. Em outras palavras, entendemos a vedação a autotutela pressuposto inafastável a organização e a própria existência do Estado. Em decorrência dessa proibição, surge, também como pressuposto, o dever-poder do Estado de prestar jurisdição a todos os cidadãos, eis que não podem eles se valer da autotutela. Somos levados a concluir, por ISS, inimaginável um Estado onde o exercício do direito fosse privado, ou melhor, onde a realização do direito fosse privada. Por outro lado, menos concebível, ainda, a ausência da atividade jurisdicional concomitantemente a vedação da justiça de mão própria, pois resultaria na supressão dos direitos individuais. Dito de outro modo, entendemos que o Estado, ao proibir a realização privada dos interesses juridicamente protegidos, torna-se, ipso facto, devedor de uma prestação que consistira nos meios através dos quais essa realização se viabilizara.” “A jurisdição movimenta-se em decorrência da demanda (nemo iudex sine actore), ficando, antes disso, inerte (ne procedat iudex ex officio). O início do processo e condicionado, pois, a demanda da parte, que e a primeira manifestação processual do exercício do direito de ação. O direito de acao não se manifesta apenas com a apresentação de pedido de tutela jurisdicional pelo demandante. Esse ponto de vista, bastante restrito, não contempla outras relações que surgem ao longo do processo e, além disso, visualiza o fenômeno apenas sob o ponto de vista do autor (ou exequente). O direito de ação envolve um conjunto de situações subjetivas em que se encontram as partes frente ao Estado: de um lado, condiciona o início da atividade jurisdicional, mas, por outro, representa o direito que tem a parte a proteção e realização do direito, através da prestação praticada pela jurisdição. O direito de ação, assim, manifesta-se não apenas através da demanda, mas também ao longo do desenvolvimento de todo o procedimento, do qual deve poder a parte participar ativamente, exaurindo-se com a obtenção de tutela jurisdicional adequada ao direito. Em síntese, pode-se dizer que o direito de ação e o direito ao processo adequado, que observe as garantias mínimas, decorrentes do devido processo legal. E correto, sob esse prisma, afirmar-se que também o réu tem direito de ação. A Constituição assegura o direito de petição, isto e, o direito de manifestar-se perante os órgãos que exercem o poder, contra ilegalidades ou abusos (art. 5o, XXXIV, a, CF). O direito de petição, pois, e mais amplo que o direito de ação, já que aquele e incondicionado, e pode ser exercido perante qualquer dos órgãos que desempenham o poder estatal.” Nesse contexto, não ha como questionar o interesse de agir do recorrido em exigir os aludidos documentos para suprir seu interesse pessoal. Como anteriormente mencionado, o ajuizamento de ação de exibição de documento tem como finalidade impor à parte adversa a exibição de documento ou a manifestação no sentido de sua inexistência, permitindo a deliberação a respeito do aludido fato pelo Juízo singular. No caso, diante da alegada omissão da instituição financeira em fornecer o instrumento do negócio jurídico supostamente celebrado, houve o exercício legítimo do direito de ação. Em relação à alegada ausência de interesse de agir, previsto no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, esse tema esta relacionado ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser descrita a interferência, efetiva ou potencial, na esfera jurídica incólume da parte. Com efeito, o art. 397 do CPC, a respeito dos elementos do pedido de exibição de documento ou coisa, assim dispõe: “Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.” No caso em exame o autor especificou em sua petição inicial o contrato bancário pretendido, a finalidade da prova, bem como os elementos necessários para demonstrar que o pretendido documentos se encontra em poder da instituição financeira. Convém ressaltar, nesse contexto, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já havia firmado o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que para ser admitida a ação de exibição de documento ou coisa deveria haver a comprovação de que as informações teriam sido solicitadas, sem que tenha havido resposta em prazo razoável, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONARIOS EM CADERNETA DE POUPANCA. EXIBICAO DE EXTRATOS BANCARIOS. ACAO CAUTELAR DE EXIBICAO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PREVIO A INSTITUICAO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVICO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) e cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido a instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, SEGUNDA SECAO, julgado em 10/12/2014, DJe 2/2/2015) A despeito da superação desse modelo normativo pelo atual CPC, deve ser ressaltado que demonstração da prévia solicitação, bem como a prova da relação jurídica, foram apresentadas pelo recorrido. Verifica-se ter ocorrido o envio de notificação extrajudicial com a solicitação dos documentos pretendidos com o respectivo informe de entrega efetiva à recorrente (Id. 62414101 dos autos do processo principal), bem como a guia de pagamento das contraprestações assumidas pelo recorrido (Id. 62414096 dos autos do processo principal). Por essa razão, esta claro o interesse de agir do recorrido, nos termos do art. 400, incisos I e II, do CPC. Em relação à multa, o art. 400, parágrafo único, do CPC enuncia de modo expresso a possibilidade de adoção, pelo Juízo competente das “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”. Além da própria disposição legal já mencionada, convém frisar que o enunciado no 372 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é inaplicável à hipótese por se tratar aqui de obrigação de fazer constituída em desfavor da recorrente, e não de tutela de natureza cautelar, como já exposto anteriormente. O próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da temática na linha da ementa colacionada abaixo: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA AJUIZADA EM FACE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. ORDEM JUDICIAL PARA FORNECIMENTO DE DADOS VISANDO À IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO (TERCEIRO), DE MODO A VIABILIZAR FUTURA AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. SÚMULA 372/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A multa cominatória (também chamada de astreintes, multa coercitiva ou multa diária) é penalidade pecuniária que caracteriza medida executiva de coerção indireta, pois seu único escopo é compelir o devedor a realizar a obrigação de fazer ou a não realizar determinado comportamento. Cuida-se de uma medida atípica de apoio à decisão judicial, de caráter meramente persuasório e instrumental, não caracterizando um fim em si mesmo. 2. No que diz respeito à obrigação de fazer, seu objeto consiste na adoção de comportamento ativo que não se destina preponderantemente a transferir a posse ou titularidade de coisa ou soma ao titular do direito. Para sua constatação, é necessário investigar, dentre os diversos aspectos da prestação (fazer, entregar, pagar), em qual deles reside o núcleo do interesse objetivo. 3. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão cautelar reside no fornecimento de dados para identificação de suposto ofensor da imagem da sociedade de economia federal e de seus dirigentes. Assim, evidencia-se a preponderância da obrigação de fazer, consistente no ato de identificação do usuário do serviço de internet. 4. Tal obrigação, certificada mediante decisão judicial, não se confunde com a pretensão cautelar de exibição de documento, a qual era regulada pelo artigo 844 do CPC de 1973. Isso porque os autores da cautelar inominada não buscaram a exibição de um documento específico, mas, sim, o fornecimento de informações aptas a identificação do tomador do serviço prestado pela requerida, sendo certo que, desde 2009, já havia recomendação do Comitê Gestor de Internet no Brasil no sentido de que os provedores de acesso mantivessem, por um prazo mínimo de três anos, os dados de conexão e comunicação realizadas por meio de seus equipamentos. 5. Além do mais, as sanções processuais aplicáveis à recusa de exibição de documento - presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e busca e apreensão (artigos 359 e 362 do CPC de 1973) -, revelam-se evidentemente inócuas na espécie. É que os fatos narrados na inicial - a serem oportunamente examinados em ação própria - dizem respeito a terceiro (o usuário a ser identificado pela requerida), inexistindo, outrossim, documento a ser objeto de busca e apreensão, pois o fornecimento das informações pleiteadas pelas supostas vítimas reclama, tão somente, pesquisa no sistema informatizado da ré. 6. As citadas peculiaridades, extraídas do caso concreto, constituem distinguishing apto a afastar a incidência do entendimento plasmado na Súmula 372/STJ ("na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") e reafirmado no Recurso Especial repetitivo 1.333.988/SP ("descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível"). 7. Recurso especial não provido. (REsp 1560976/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 01/07/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal não está em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, Jose Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. Sao Paulo: RT, 2015, p. 630. [2] SILVA, Ovidio Araújo Baptista da, 1929-2009. SILVA, Ovidio Araújo Baptista da, GOMES, Fabio Luiz; SILVA, Jaqueline Mielke, BAPTISTA, Luiz Fernando, atualizadores de Ovidio A. Baptista da Silva. Teoria geral do processo civil. 6. ed. Sao Paulo: RT, 2011, p. 81. [3] MEDINA, Jose Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. Sao Paulo: RT, 2015, p. 128-129.